Tribunal: TJSP
Processo: 2060883-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS. Decisão que determinou que a entrega das chaves do imóvel inventariado seja precedida de constatação e arrolamento de bens que se encontram no interior do apartamento inventariado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face da determinação de realização de constatação e arrolamento de bens. Determinação, entretanto, que já havia constado em decisão anterior.

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS. Decisão que determinou que a entrega das chaves do imóvel inventariado seja precedida de constatação e arrolamento de bens que se encontram no interior do apartamento inventariado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que se insurge em face da determinação de realização de constatação e arrolamento de bens. Determinação, entretanto, que já havia constado em decisão anterior. Agravante que já havia pleiteado a reforma daquela decisão em anterior recurso de agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento. Violação ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. RECURSO NÃO CONHECIDO.